Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO FICTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MULTA DO ARTIGO 1.026, §3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recorrente interpõe embargos de declaração contra acórdão que defere pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao reconhecer a legitimidade, o interesse e a descrição de fato capaz, em tese, de autorizar a medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
3. Examina-se, ainda, a alegação de contradição e omissão quanto aos fundamentos que embasam o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a pretensão de pré-questionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido não apresenta obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material nos moldes do artigo 1.022 do CPC, pois analisa de modo suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia.
5. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, referente à desarmonia entre fundamentação, dispositivo e ementa, não abarcando contradição externa entre decisão e argumentos das partes, nos termos expressos do voto.
6. Não há omissão, pois o acórdão examina adequadamente os fundamentos relevantes para o deferimento do incidente, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
7. A insurgência do recorrente configura pretensão de rediscussão do mérito, o que não se admite nos embargos de declaração. O artigo 1.025 do CPC assegura o pré-questionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Fixada multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa, em razão da natureza manifestamente protelatória do recurso.
Legislação relevante: CPC (artigos 1.022, 1.025 e 1.026, §3o).
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023.